Tribunal: TJMT
Processo: 1040647-94.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040647-94.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLORA LOPES SANTIAGO - CPF: 630.974.941-20 (RECORRENTE), MAYARA LOPES DE PAULA - CPF: 050.707.281-21 (ADVOGADO), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1040647-94.2024.8.11.0002.

Origem:
Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Embargante: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Embargada:
FLORA LOPES SANTIAGO.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIA VEDADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 48 DA LEI 9.099/95. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso inominado para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a empresa concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, com correção monetária pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/24. A embargante sustenta omissão no acórdão e requer sua correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de vício de omissão, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado examina de forma clara, coerente e fundamentada os fatos e os pedidos formulados na ação, esclarecendo os motivos que ensejaram a condenação por danos morais.

A matéria alegada nos embargos já foi devidamente enfrentada, inexistindo ponto omisso, contraditório ou obscuro no julgado.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sob pena de indevida rediscussão da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não configura vício previsto no art. 48 da Lei no 9.099/95.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; Código Civil, art. 406, §1o (redação dada pela Lei no 14.905/24). Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC no 1000787-25.2021.8.11.0024, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargada e deu-lhe provimento para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE EFETUADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO (SEXTA-FEIRA) – DEMORA NO RESTABELECIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a recorrente postula indenização por danos morais ao argumento de que a recorrida promoveu a suspensão na prestação do serviço no dia 18.10.2024 (sexta-feira), em razão do inadimplemento da fatura vencida no mês de agosto/2024, e apenas restabeleceu o fornecimento do serviço no dia 21.10.2024, por volta das 6h30, ou seja, após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas estabelecido no artigo 362, IV da Resolução n. 1000 da ANEEL.

2.

A concessionária afirma que, ao contrário do que consta na exordial, o serviço de energia elétrica na residência da reclamante estava suspenso desde 21.05.2024, referente ao inadimplemento da fatura de 03/2024, motivo pelo qual em 18.10.2024, promoveu o recorte.

3.

Pois bem. Em que pese os argumentos da recorrida, nota-se dos documentos anexos que após o primeiro corte alegado (21.05.2024), a energia foi restabelecida e constam leituras e cobranças mensais, inclusive, na fatura do mês de agosto/2024, consta o aviso da possibilidade de corte em caso de manutenção da inadimplência.

4.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

5.

Considerando que a Lei Federal no 8.987/1995 e a Lei Estadual no 6.942/1997 proíbem a realização de corte do serviço de energia no último dia útil da semana, mostra-se indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, pois praticado em uma sexta-feira, violando o dispositivo legal.

6.

Nesse sentido, verbis:

APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CORTE EFETUADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO (SEXTA-FEIRA) - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MAJORADO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. É vedada a suspensão da prestação de serviço de energia elétrica em virtude de inadimplemento do consumidor, na sexta-feira, sábado, domingo ou feriado ou no dia anterior a este, conforme nova redação dada pela Lei 14.015/2020 ao determinado no art. 6o, parágrafo único da Lei 13.460/2017. A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(TJ-MT - AC: 10007872520218110024, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023).

7.

No que tange ao quantum indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

9.

Recurso conhecido e provido.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

11.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026